Tribunal: TJSP
Processo: 1500502-20.2025.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, e nos artigos 180, caput, e 311, §2o, III, ambos do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do mesmo codex, às penas de 09 anos de reclusão, em regime

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, e nos artigos 180, caput, e 311, §2o, III, ambos do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do mesmo codex, às penas de 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 520 dias-multa. 2. Irresignada, recorre a defesa alegando, preambularmente, a ilicitude das provas derivada de violação de domicílio. No mérito, requer a absolvição, relativamente aos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, por ausência de dolo. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado, o abrandamento do regime prisional e a substituição por penas restritivas de direitos.
II. Questão em Discussão
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade do ingresso dos agentes públicos em domicílio alheio sem mandado judicial; (ii) determinar se o réu tinha ciência de que o veículo adquirido estava com o motor pertencente a outro automóvel, produto de furto anterior; (iii) verificar se é viável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; (iv) analisar se é cabível o abrandamento do regime e a substituição por penas restritivas de direitos.
III. Razões de Decidir
4. O ingresso dos policiais na residência se deu mediante justa causa, consubstanciada em prévia denúncia anônima de que a casa do réu era utilizada para armazenar drogas e na posterior constatação de que o local exalava forte odor de maconha, tendo a companheira dele, ainda, autorizado as buscas no imóvel.
5. A prova dos autos, em especial os depoimentos dos policiais, é suficiente para confirmar a autoria e a materialidade da narcotraficância. Contudo, impõe-se a absolvição do apelante quanto aos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, já que, embora os agentes públicos tenham confirmado que, em consulta ao número do motor, constataram que ele correspondia ao de outro veículo furtado, o laudo pericial não atestou qualquer irregularidade, lançando dúvida invencível acerca da responsabilidade penal do acusado.
6. A pena-base foi devidamente exasperada em razão da natureza das drogas, em estrita observância ao que preconiza o artigo 42 da Lei no 11.343/06.
7. Uma vez preenchidos os requisitos legais, e não havendo demonstração concreta de habitualidade delitiva, o apelante faz jus à minorante do tráfico privilegiado.
8. Ante o redimensionamento das reprimendas, e considerando a primariedade, possível a adoção do regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, "c", do Estatuto Repressivo, e a substituição da carcerária por penas restritivas de direitos.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente provido para absolver o réu da imputação de cometimento dos crimes tipificados nos artigos 180, caput, e 311, §2o, III, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, e para, mantida a condenação pelo crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, admitir o denominado "tráfico privilegiado" e reduzir as reprimendas a 01 ano e 08 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, fixar o regime inicial aberto e substituir a carcerária por duas penas restritivas de direitos
Legislação Citada: Código Penal, art. 180, caput; art. 311, §2o, III; art. 44.
Lei no 11.343/06, art. 33, caput; art. 33, § 4o.
Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência Citada: STF, RE no 603.616/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes.
STJ, AgRg no HC no 917.692/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz.
TJSP, Apelação Criminal no 1526586-58.2024.8.26.0228, Rel. Des. Hugo Maranzano.